Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. OFERTA INDEVIDA DE VANTAGEM A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA DEIXAR DE EFETUAR O FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio se a busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em situação de flagrante delito por crime permanente, ocorreu em distribuidora de bebidas que não revela sinais de habitação.

2. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da citada lei) se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros dos policiais, na apreensão de dinheiro em espécie e de vultosa quantidade de drogas prontas para difusão ilícita, evidenciando que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.

3. Não prospera o pleito de absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do CP) quando o acervo probatório é harmônico em comprovar que o denunciado ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, a fim de convencê-los a deixar de efetuar a prisão em flagrante.

4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção.

5. Preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, sendo que diante da natureza (cocaína) e quantidade da droga (11,14g ), aplico o redutor no patamar intermediário de 3/5 (três quintos).

6. Pelo quantitativo final da reprimenda ser igual a 4 (quatro) anos de reclusão e, em se tratando de réu primário, mostra-se imperioso estabelecer o regime prisional aberto (art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP).

7. Preenchidos os requisitos legais, é de se substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.